Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA PAGAMENTO. SENTENÇA. DECRETO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC. ARQUIVAMENTO. PETIÇÃO SUPERVENIENTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS. MATÉRIA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A análise do caderno processual originário indica que o cumprimento teve a sua extinção decretada em razão do pagamento de requisição de pequeno valor (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil), com sentença prolatada e comando de arquivamento definitivo implementado nos autos, tendo a parte requerente apresentado irresignação quanto aos termos de incidência da correção monetária, por meio de petição, após a consolidação os mencionados eventos.
2. Não merece amparo a pretensão recursal que busca reinaugurar questões que já foram consolidadas ou sob o manto da coisa julgada material, quando tenta revisitar temas edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil) ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, §1o, do Código de Processo Civil).
3. A alegação de que as matérias ventiladas são de ordem pública deve ter como espectro interpretativo a segurança jurídica processual, visto que se opera a preclusão das discussões, inclusive no que se refere aos seus termos, julgadas e não impugnadas oportunamente pelo interessado, e eventos consolidados pela sentença de extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento com o consequente arquivamento do feito. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.